Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702165-16.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SIZINO BERNARDES ZICA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DF. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 7.289/1984. ART. 90. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. NULIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. STF. SÚMULAS 473 E 346. 1. A defesa afastou de forma adequada e específica as alegações de fato e de direito contidas na petição inicial, expondo os fatos modificativos e extintivos relacionados ao direito do autor. Assim, não há que se falar em presunção de veracidade dos fatos. 2. A Lei no 7.289/1984, Estatuto dos Servidores Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê o instituto da reserva remunerada, que representa a passagem do policial militar para a inatividade. A transferência para a reserva remunerada pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor militar (art. 90). 3. A Administração goza de presunção de veracidade e de legitimidade dos seus atos. Não há prova mínima da existência de vícios no procedimento administrativo que concedeu o pedido do militar para ser transferido para a reserva remunerada, motivo pelo qual o autor deve arcar com o respectivo ônus (CPC, 373, I). 4. A Lei no 7.289/1984 não prevê hipótese de reversão para os servidores militares transferidos para reserva remunerada por ato administrativo realizado de forma legítima. 5. Inexiste elemento capaz de demonstrar ofensa ao contraditório e à ampla defesa no procedimento que determinou a alteração do tempo de serviço do servidor e, por isso, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. 6. O ato administrativo foi realizado nos limites do poder de autotutela conferido à Administração Pública de anular seus próprios atos quando eivados de vício ou de revogá-los por conveniência ou oportunidade (STF, Súmulas 473 e 346). 7. O direito processual penal pátrio não “(...) deixa respiradouro para o frívolo curialismo, que se compraz em espiolhar nulidades.” (Exposição de Motivos do Código de Processo Penal). 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e X, e 28, ambos da Lei no 9.784/1999, sustentando que a subtração de tempo de serviço, com repercussão funcional e patrimonial, ocorreu sem prévio processo administrativo, sem motivação clara e sem observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 122, § 4o, inciso V, da Lei no 7.289/1984, alegando que o tempo subtraído excede o período legal permitido, pois o recorrente já se encontrava em prisão domiciliar com retorno ao serviço, não havendo amparo legal para a desconsideração do período de 2013; c) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, requerendo o decote da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, sob o argumento de que as contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal foram intempestivas e não houve efetiva atuação processual. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e X, e 28, ambos da Lei no 9.784/1999, e 122, § 4o, inciso V, da Lei no 7.289/1984. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A questão tem dois tempos. No primeiro, em 23/1/2017, foi deferida a transferência, a pedido, para inatividade; contudo, em 16/11/2017, dez (10) meses depois, após reconhecer erro por não ter descontado, na íntegra, o tempo em que o autor cumpriu pena por condenação criminal, foi determinado o seu retorno à atividade para complementá-lo. O apelante não se insurgiu contra essa decisão e, inclusive, retornou ao trabalho e cumpriu o tempo determinado para o deferimento do seu pedido de transferência para a reserva (ID no 65836939). (ID 68756784); A Administração não restringiu o direito de defesa do apelante quando corrigiu o primeiro erro, identificado em 16/11/2017. Ao contrário, fez, naquela oportunidade o que pretende o autor nesta ação: anulou o seu próprio ato e determinou o seu retorno à ativa. A transferência para a reserva remunerada se deu quase quatro (4) anos depois daquela primeira decisão de anulação da Administração. Daquele ato não resta qualquer resíduo a ser conhecido pelo Poder Judiciário. (ID 68756784); Inexiste elemento capaz de demonstrar ofensa ao contraditório e à ampla defesa no procedimento que determinou a alteração do tempo de serviço do servidor e, por isso, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo. (ID 68756784). Desse modo, rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve debate acerca do descabimento de majoração dos honorários recursais em virtude da intempestividade das contrarrazões do apelado, a despeito da oposição dos embargos de declaração, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017